Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701835-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AUTORIDADE: CGP - CORREGEDORIA-GERAL DA POLICIA CIVIL DO DF, JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Vinícius Passos de Castro Viana, em favor de LUCAS DE SOUZA GONÇALVES. Narra que o paciente foi preso, por determinação judicial, em 12/01/2021, em razão de suposto descumprimento de medida protetiva, requerida pela sua ex-namorada Alice dos Santos Gonçalves, a qual, todavia, restou revogada em 14/10/2020. Relata que foi acionado pela família de Lucas, em 15/01/2021, para análise dos fatos que levaram à sua prisão, tendo, para tanto, se dirigido à Delegacia de Atendimento à Mulher – DEAM e à carceragem do DCCP na DPE – Polícia Civil do DF, onde o mesmo se encontra recolhido, a fim de ter acesso ao mandado expedido, o qual, todavia, não lhe foi permitido. Em 18/01/2021, fez contato com o Segundo Juizado de Violência Doméstica de Ceilândia-DF, quando “lhe foi informado que não havia registro da prisão do paciente no SIAPEN e não havia naquela vara ordem judicial para prender o paciente”. Requer, assim, a concessão da liminar, a ser confirmada no mérito, para imediata liberdade do paciente LUCAS DE SOUZA GONÇALVES. Ainda em sede liminar, requer lhe seja concedido o acesso aos autos que determinaram a prisão do paciente e o respectivo mandado. Ao final, pugna seja oficiado à corregedoria da POLICIA CIVIL DO DF, SOBRE AS CONDUTAS DOS POLICIAS CIVIS DA DEAM 2 - CEILANDIA-DF E DCCP, QUE SE NEGARAM A FORNECER DOCUMENTOS A QUE TEM ACESSO, COMO ADVOGADO, NA FORMA DA SÚMULA 14 DO STF. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus aponta como autoridade coatora o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia e a Corregedoria-Geral da Polícia Civil do DF. Acerca do Plantão Judicial de Segunda Instância, dispõe a Portaria GPR 6 de 4 de janeiro de 2021: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Em relação à autoridade judicial, observa-se que, em 09/10/2020, a d. magistrada do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia proferiu decisão na qual deferiu medidas protetivas em favor de Alice dos Santos Gonçalves, ex-namorada do paciente. Contudo, logo após (14/10/2020), sobreveio decisão revogando as medidas protetivas deferidas, com posterior arquivamento do feito, não tendo havido sequer expedição de mandado de prisão por suposto descumprimento (ID 74291800 e ID 74529076). Ademais, o impetrante não trouxe aos autos qualquer decisão judicial que tenha decretado a segregação do paciente, ou mesmo qualquer informação precisa acerca do motivo de sua prisão, o que impede a análise da suposta ilegalidade do ato judicial. A título ilustrativo, colaciona-se o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FRAUDE PROCESSUAL. ASSOCIAÇÂO CRIMINOSA CIRCUNSTANCIADA. TORTURA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO "WRIT". AUSÊNCIA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. "HABEAS CORPUS" INADMITIDO. 1. O "habeas corpus" demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. 2. O impetrante, advogado, não trouxe cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o que acarreta deficiência na instrução. 3. "Habeas Corpus" inadmitido. (Acórdão 1248227, 07079245420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange à Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, a autoridade policial em questão não atrai a competência originária desta Corte de Justiça. É o que prevê a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal: Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: (...) c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal; Aliás, o inciso I do artigo 117 do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais deste Tribunal, dispõe que “ao Juiz plantonista compete apreciar pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coatora autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado de Primeiro Grau.” Por conseguinte, caberia ao juiz plantonista de primeiro grau a análise de habeas corpus impetrado contra ato da autoridade policial. Como cediço, a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. In casu, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da impetração, seja porque o writ não foi devidamente instruído com o ato judicial de primeiro grau (RITJDFT, art. 27, III), seja porque a autoridade policial não atrai a competência originária desta Corte de Justiça, Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Encaminhe-se ao Relator originário. Intimem-se. Brasília-DF, 2021-01-18 23:14:32.017. SIMONE LUCINDO Desembargadora Plantonista